Tribunal: STF
Processo: ARE 1515174
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CARGO COMISSIONADO. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL N. 255/91. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ADMINISTRATIVO. DECESSO REMUNERATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravos nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DO ACÓRDÃO – APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO - CONCORDÂNCIA DA PARTE EXECUTADA – SUPERVENIÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO – CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL - CORREÇÃO A QUALQUER TEMPO – PRECLUSÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DIREITO À INCORPORAÇÃO DOS QUINTOS – REVOGAÇÃO DA LEI – TÉRMINO DO DIREITO À INCORPORAÇÃO – VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO - INEXISTÊNCIA. 1. A constatação de erro nos cálculos de liquidação apresentados pela parte exequente autoriza a determinação da respectiva retificação, a qualquer tempo, de modo a adequar a fase de cumprimento aos parâmetros estabelecidos no título judicial exequendo, não se submetendo a matéria à preclusão. 2. Inexiste direito adquirido a regime jurídico, sendo possível que lei superveniente altere a forma de cálculo de vantagens pessoais incorporadas, ainda que estas tenham sido obtidas judicialmente. 3. A data da publicação da Lei Estadual n.º 1.031/98, que revogou os §§ 1º, 2º e 3º, do artigo 100, da Lei Estadual n.º 255/91, constitui marco temporal final do direito à incorporação do valor da gratificação recebida por servidor efetivo, em razão do exercício de cargo de provimento em comissão. 4. Agravo não provido” (e-doc. 41).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 53).



    2. A recorrente alega contrariados o inc. XXXVI do art. 5º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República. 



    Assevera que “tratam os autos de Execução de Acórdão proposta por MARIAMARÚSIA CÂNDIDO DE QUEIROZ contra o ESTADO DO TOCANTINS objetivando o cumprimento de acórdão prolatado no bojo do Mandado de Segurança nº 0012908- 09.2016.827.0000, que deferiu o direito pleiteado pela Recorrente de ter incorporado em seus vencimentos as gratificações devidas pelo exercício de cargo em comissão por mais de 06 (seis) anos, haja vista ter cumprido os requisitos do art. 100, 3º, da Lei Estadual nº 255/91” (fl. 3, e-doc. 57).



    Anota que “o Recorrido, por sua vez, manifestou-se no sentido de não impugnar os valores apresentados pela Recorrente (evento 52), ensejando a homologação dos cálculos pelo juízo” (fl. 5, e-doc. 57).



    Ressalta que “o presidente do Tribunal de Justiça do Tocantins reconsiderou a decisão homologatória lançada no evento 75, tomando-a sem efeito e sobrestando de imediato o pagamento do precatório nº 001290809.2016.827.0000, sob o argumento de que a Lei na qual se funda o direito da Recorrente já fora revogada, fazendo ela jus somente ao período em que o diploma ainda vigorava, e que os cálculos apresentados pela Recorrente não condizia com tal realidade. 12. Alegou, ainda, que o acórdão exequendo não estabeleceu, de forma clara e precisa, os valores devidos à Recorrente, mas tão somente reconheceu a existência do direito líquido e certo da impetrante em ver incorporado ao seu salário o valor das gratificações relativas ao exercício de cargo em comissão” (fls. 5-6, e-doc. 57).



    Sustenta “(i) a preclusão pro judicato, em razão de os cálculos terem sido homologados e não impugnados pela parte interessada e o precatório devidamente expedido; (ii) o direito à percepção das gratificações já incorporadas diante da ocorrência de fato gerador e direito adquirido da Recorrente, pois lei posterior não possui o condão de afastar vantagem já incorporada; (iii) a irredutibilidade de vencimentos prevista no art. 37, XV, da CF/88, pois a gratificação foi revogada e suprimida sem compensação pecuniária; e (iv) e a necessidade de delimitação correta dos cálculos, pois o percentual da gratificação incorporada, em última análise, deveria ser no patamar de 2/5 e não 1/5, como afirmou o nobre Desembargador” (fl. 5, e-doc. 57).



    Aponta que, “considerando como marco inicial o dia 15 de março de 1991 e como final a data de ajuizamento Mandado de Segurança, que se deu em 15 de agosto de 2003, tem-se que a servidora exerceu por mais de 12 (doze) anos cargo em comissão, fazendo jus, assim, à incorporação de 5/5 do valor da gratificação aos seus vencimentos, pois mesmo revogada a norma, foi lhe garantido não só o direito à incorporação, mas também à observância desses parâmetros percentuais por ano de desempenho da função até se chegar ao limite garantido pela norma” (fl. 14, e-doc. 57). 



    Argumenta que, “se a lei anterior firmou o ditame, o regime, de que após completar 06 (seis) anos de atividade ininterrupta de cargo em comissão a gratificação seria incorporada à remuneração do servidor público nos limites de 1/5 a 5/5 por ano a mais que assim permanecer, mesmo que haja a revogação da norma, a administração deverá observar esses limites, pois eles fazem parte dos ditames da norma e alcançam o direito já adquirido da servidora” (fl. 16, e-doc. 57).



    Pede: 



    “que seja reconhecida a NULIDADE DO ACÓRDÃO proferido pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, no bojo da Execução do Mandado de Segurança nº 5000022-44.2003.827.0000, por error in procedendo, em virtude de não haver sanado as contrariedades e omissões constantes na decisão monocrática que reformou decisão anteriormente concessiva do direito da Recorrente, bem como por consistir a nova decisão numa violação ao artigo 505, caput, do Código de Processo Civil, decorrente do desrespeito à PRECLUSÃO PRO JUDICATO que havia se operado quanto à matéria nela deliberada, de modo que permaneça em pleno vigor a decisão homologatória do EVENTO 75, retirando, portanto, o efeito suspensivo dado ao Precatório nº 0012908-09.2016.827.0000; 2. que seja ratificada a ocorrência do fato gerador para a incorporação da gratificação em caráter permanente, na proporção de 5/5, vez que até o ajuizamento da ação paradigmática do acórdão o servidor iá havia cumprido todos os requisitos para tal fim, gerando, portanto, direito adquirido; d) SUBSIDIARIAMENTE, pugna-se pela REFORMA do mencionado acórdão, haja vista a ocorrência de erro material do TJTO ao fixar a gratificação da Recorrente na fração de 1/5, quando o próprio desembargador presidente afirmou seu direito a incorporação de 2/5” (fl. 7, e-doc. 16).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 57).



     



    4. No recurso extraordinário com agravo, a recorrente alega a inaplicabilidade das Súmulas ns. 279 e 282 deste Supremo Tribunal (e-doc. 65). 



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. O acórdão recorrido guarda consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, que assentou inexistir direito adquirido a regime jurídico e à forma de cálculo da remuneração:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS ANTERIORES À NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 694.983-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.2.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DELEGADO DE POLÍCIA. VANTAGEM DE NATUREZA PESSOAL. ABSORÇÃO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 794.339-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2014).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO ORIGINÁRIA - INCORPORAÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ART. 65, VIII, DA LOMAN) - SUBSÍDIO DE MAGISTRADOS QUE ABSORVEU O VALOR DA VANTAGEM EM APREÇO – NÃO CARACTERIZAÇÃO DA REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS – INVIÁVEL A PRETENSÃO DE MANTER DETERMINADA FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO - VANTAGENS PESSOAIS QUE NÃO INTEGRAM OS VENCIMENTOS DOS CARGOS - DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE – RECURSO NÃO PROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que não pode o agente público opor a pretensão de manter determinada fórmula de composição de sua remuneração total com fundamento em direito adquirido, sobretudo se, da alteração, não decorre redução do patamar remuneratório anteriormente percebido, como na hipótese dos autos. II – As vantagens pessoais não integram os vencimentos dos cargos, pois são atributo e apanágio do servidor. Instituição de subsídio com absorção da vantagem objeto dos autos. Inexistência de direito adquirido. III – Embargos declaratórios convertidos em agravo regimental. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (AO n. 1.509-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, 26.3.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MAGISTRADO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. ABSORÇÃO POR SUBSÍDIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A FÓRMULA DE COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 601.985-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.10.2010).



    7. Na espécie vertente, para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria imprescindível a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Leis Estaduais ns. 1.031/98 e 255/91). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, e demandaria o reexame do acervo de provas, como antes acentuado. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Cofiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO: PRECEDENTES. REAJUSTE. PRÓ-LABORE. DECESSO REMUNERATÓRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À COISA JULGADA: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”  (ARE n. 1.330.541-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.10.2021).



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. RE 563.965-RG. INCORPORAÇÃO DE “QUINTOS”. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA Nº 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 600.549-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.6.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. QUESTÃO DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DOS FATOS E PROVAS (SÚMULA 279/STF). INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. Dissentir da conclusão do Tribunal de origem acerca do preenchimento dos requisitos legais para a incorporação dos quintos demandaria a análise de legislação infraconstitucional pertinente, bem como dos fatos e do material probatório constantes dos autos. Incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. As teses levantadas pelo agravante que não fazem parte das razões do recurso extraordinário e que não foram discutidas pelo Tribunal de origem, sendo suscitadas somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovações insuscetíveis de apreciação neste momento processual. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 410.823-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.5.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JUDICIAL. 47,94%. ABSORÇÃO PELA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.288.933-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.2.2021).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Auditor Fiscal da Receita Federal. Reestruturação da carreira. Supressão de adicionais. Servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico. 4. Medida Provisória 440/2008, convertida na Lei 11.890/2008, suprimiu o pagamento do adicional de periculosidade. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.192.003-AgR/RS, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora